Tribunal: TJES
Processo: 5001293-93.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001293-93.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JEFFERSON CORADINI DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). O AUTOR ALEGA QUE, NO DIA 05/03/2021, REALIZOU UMA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM A REQUERIDA, SENDO ACORDADO QUE ELE PAGARIA UMA ENTRADA NO VALOR DE R$500,00 E O RESTANTE EM 24 PARCELAS. PORÉM, APÓS EFETUAR O PAGAMENTO DO BOLETO, PERCEBEU QUE ESTAVA EM NOME DE TERCEIRO. EM CONTATO COM A REQUERIDA, ELA DISSE QUE REALIZARIA O ABATIMENTO DA DÍVIDA E ENVIARIA OS OUTROS BOLETOS. OCORRE QUE O REQUERENTE AINDA RECEBE LIGAÇÕES E MENSAGENS PARA RENEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS, QUE SEGUEM EM ABERTO NO SISTEMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL:
“
[...] DETERMINO que a requerida proceda com o cumprimento da OFERTA, enviando os boletos de pagamento faltantes, em favor da parte autora, excluindo o primeiro boleto, enviando os demais 23 boletos, todos no prazo de trinta dias, a contar desta data, com espaço de trinta dias entre um boleto e outro, objetivando a quitação da dívida, sob pena de ser considerada quitada a dívida. CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
.
[...]”

(3). RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (4). CONTRARRAZÕES BUSCANDO A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. BOLETO EMITIDO EM NOME DE TERCEIRO EM VIRTUDE DE EQUÍVOCO DA RÉ. AUTOR QUE EFETUOU O PAGAMENTO DO BOLETO SEM PERCEBER O ERRO, AGINDO DE BOA-FÉ. AUTOR QUE NÃO RECEBEU OS DEMAIS BOLETOS DO ACORDO. ATITUDE DA RÉ QUE PREJUDICOU O RECORRIDO. MANUTENÇÃO DO ACORDO ENTRE O AUTOR E A RÉ QUE DEVE SER MANTIDO NOS MESMOS TERMOS ACORDADOS ANTERIORMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO, SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. (6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.